Tribunal: TJBA
Processo: 8005220-44.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005220-44.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDA E REPRESENTACAO LTDA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, III). INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A extinção do feito com espeque no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte demandante para suprir a falta em 05 (cinco) dias, por força do § 1º do aludido dispositivo processual. 2. Proferida a sentença em desconformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada no STJ, impositiva é sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. 3.SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005220-44.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada COMERCIO E INDUSTRIA DE BEBIDA E REPRESENTACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .